Tribunal: TJDFT
Processo: 0706363-41.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Prisão preventiva. Excesso de prazo. Crime cometido sem violência ou grave ameaça.
Não se justifica seja mantida a prisão preventiva se o recorrido, a quem se imputa único crime de estelionato, encontra-se preso há mais de 180 dias sem que julgado. A prisão preventiva tornou-se ilegal por excesso de prazo na formação da culpa. Recurso em sentido estrito não provido.